Tribunal: TJBA
Processo: 8100104-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100104-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIMAR CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR PROTESTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Estado da Bahia, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV. A sentença recorrida extinguiu a execução individual com fundamento na prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão versa sobre definir se houve interrupção válida da prescrição quinquenal por meio de protesto judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto judicial protocolado pela APLB em 23/01/2023 — antes de encerrado o prazo prescricional de 5 anos, que se daria em 21/02/2023 — constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 4. Com a interrupção, o novo prazo prescricional reinicia pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato do protesto judicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1957753/DF e REsp 1732027/RJ). 5. A jurisprudência do próprio TJBA reconhece a eficácia interruptiva do protesto ajuizado pela APLB em benefício de todos os substituídos na execução do título judicial coletivo referente à URV. 6. Questões não apreciadas pela sentença não podem ser analisadas pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, sendo inaplicável, no caso, a teoria da causa madura. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, arts. 487, II, e 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8100104-69.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIMAR CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237